Tribunal: TJDFT
Processo: 0702142-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702142-29.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELEN CAROLINA FERREIRA PEREIRA - ME APELADO: CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por HELEN CAROLINA FERREIRA PEREIRA – ME contra a sentença de Id. 33124708, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília. Em suas razões de Id. 33124711, a parte apelante requereu a gratuidade de justiça, razão pela qual não recolheu o preparo na oportunidade de interposição do recurso. Após a distribuição e conclusão dos autos a esta Relatora, no despacho de Id. 33947958, determinou-se a intimação da parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrasse documentalmente o atual estado de sua situação financeira, que efetivamente justifique a real necessidade do benefício de gratuidade ora pleiteado, sob pena de indeferimento do beneplácito. Não cumprida a determinação, indeferi a gratuidade de justiça à apelante, e, nos termos do art. 99, §7o, c/c 1.007, §2o do CPC, concedi-lhe o prazo de15 (quinze) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Contra a decisão, foi interposto agravo interno (Id. 40729687), o qual não foi provido pelo colegiado (Id. 47100703), sendo a apelante novamente intimada a recolher o preparo recursal (Id. 48125210). Certificado o transcurso do prazo, sem atendimento à determinação (Id. 49066372). É o relatório. Decido. A teor do art. 1.007 do vigente Código de Processo Civil, é ônus processual do recorrente a juntada do comprovante de preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. Conforme alhures destacado, concedi à recorrente a oportunidade para corrigir o vício processual para que, tendo em vista o indeferimento do beneplácito, trouxesse aos autos o indispensável comprovante de pagamento das custas do processo, tal como exigido normativamente. Como, a despeito da intimação, a recorrente não atendeu à determinação desta relatora, não resta outra providência senão o reconhecimento da deserção, conforme previsto no já citado art. 1.007, com a inadmissibilidade do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil, aliás, autoriza que o relator não conheça do recurso quando manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inc. III. Postos tais fundamentos, não conheço do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora